Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1009983-28.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Cuida-se de recurso ordinário interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal.
Contrarrazões já apresentadas, conforme se verifica em id. 117945986.
Assim, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça